Tribunal: TJES
Processo: 5010683-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010683-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DE ASSIS BRAVO
RECORRIDO: AUTO POSTO PORTO LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010683-08.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: AUTO POSTO PORTO LTDA.

EMBARGADO: SOLANGE DE ASSIS BRAVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2873838 por AUTO POSTO PORTO LTDA. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2687228, que deu provimento ao recurso interposto pela autora para para condenar os recorridos ao pagamento em dobro da quantia paga indevidamente pela recorrente, e a indenizarem a autora, de forma solidária, em indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há uma omissão no acordão, na medida em que “ignora argumentos expostos na peça de defesa quanto à ausência de responsabilidade civil das embargantes e de danos morais indenizáveis, se enquadrando, pois, na hipótese do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC, vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que determinou a restituição em dobro dos valores, justificando, para tanto, que:

“Entendo que, por ter culminado no pagamento em duplicidade, houve falha na prestação do serviço, e, neste sentido, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Importante ainda destacar que a sentença reconheceu que houve o pagamento indevido bem como a necessidade de devolução dos valores por ambos os requeridos, sentença esta não desafiada pela Embargante através de recurso próprio e adequado, não podendo este juízo, dessa forma, revisar o referido julgado para, neste momento, reconhecer que o mesmo não teve responsabilidade no fato, ou, ainda, que os valores teriam sido devolvidos administrativamente, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Ademais, no que tange o pagamento de indenização por danos morais, observo que a matéria também foi devidamente enfrentada em sede recursal. Senão vejamos:

“A situação vivenciada pela recorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, haja vista que tentara, a todo momento, o ressarcimento do valor cobrado em duplicidade, e mesmo com o reconhecimento de que a cobrança fora indevida, teve que ajuizar demanda para receber os valores, nítida situação de abalo extrapatrimonial”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.